Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de inscrição que a autora entende ser indevida. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). O boletim de ocorrência de ID. 17997193 indica que a fraude se deu por meio de uso de documento falso, com o qual terceiro abriu uma conta e contratou serviços em nome da autora. Evidenciada a ocorrência de fraude na contratação de cartão de crédito, pela ausência de juntada do respectivo instrumento, bem como, pela análise da transação ora impugnada (ID. 17997192), é devida a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento da inexistência dos débitos dele decorrentes. Não há indicação de culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).
3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J